Tribunal: TJMT
Processo: 1038865-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038865-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO MANZANO - CPF: 699.024.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GARCIA MANZANO - CPF: 606.753.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA MANZANO - CPF: 005.996.399-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), F.J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.756.589/0001-40 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para anular decisão que homologou laudo pericial contábil, determinando a reabertura da instrução probatória.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3.

Inexistência de contradição, pois o acórdão reconheceu a manifestação pericial complementar, mas concluiu, de forma fundamentada, pela sua insuficiência para sanar as deficiências instrutórias; 4. Ausência de omissão, uma vez que o julgado delimitou adequadamente o objeto da reabertura da instrução probatória, não sendo necessário adentrar no mérito da controvérsia; 5. Existência de eventuais imprecisões formais que não comprometem o conteúdo decisório, passíveis de correção sem efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“ 1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de contradição, omissão ou erro material impõe a rejeição dos embargos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Banco do Brasil S.A.
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte adversa e anulou a decisão de primeiro grau que havia homologado laudo pericial contábil, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e novos esclarecimentos periciais acerca dos lançamentos sob a rubrica “109 – Pagamento de Título/Desconto de Título”, bem como a prolação de nova decisão com enfrentamento analítico das controvérsias.

Em suas razões (ID 352016858), o embargante aponta a existência de
contradição
,

erros materiais
e

omissões/obscuridades
no julgado. Argumenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao afirmar que a decisão de origem foi mera "reafirmação do resultado anterior", desconsiderando que houve efetiva manifestação complementar do perito e que o juízo
a quo
formou seu convencimento com base nesses novos elementos, em obediência ao princípio da persuasão racional.

Aponta erro material decorrente de inconsistências objetivas no texto do voto condutor, a saber:
(i)
divergência na identificação do título (citado como Cédula de Crédito Bancário, quando seria comercial);
(ii)
oscilação na nomenclatura da rubrica técnica (ora “Pagamento de Título”, ora “Desconto de Título”); e
(iii)

erro de digitação na numeração do acórdão paradigma citado;

Alega falta de clareza quanto ao alcance da determinação de reabertura da instrução (se limitada à rubrica "109" ou abrangente a outras divergências) e omissão quanto aos parâmetros de inversão do ônus da prova mencionados no relatório, mas não explicitados no dispositivo como vinculantes ou não para a nova perícia.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios com a atribuição de efeitos infringentes para manter a decisão de primeira instância.

A embargada

apresentou contrarrazões (ID 354530880), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — contradição, omissão ou erro material

no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão homologatória do laudo pericial e determinar a reabertura da instrução probatória.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição, ao argumento de que o acórdão reconheceu a existência de manifestação complementar do perito judicial, mas concluiu pela repetição do
decisum
anteriormente anulado. A aponta, ainda, omissão quanto ao alcance da reabertura da instrução probatória e quanto aos parâmetros de distribuição do ônus da prova, além de alegar a existência de erros materiais e pugnar pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

No tocante à alegada contradição, verifica-se que o acórdão embargado adotou linha argumentativa lógica e coerente, distinguindo, com precisão, a existência de manifestação complementar do perito judicial da suficiência dessa manifestação para sanar as deficiências instrutórias anteriormente reconhecidas.

Com efeito, consignou-se expressamente que, embora tenha havido nova manifestação técnica, a decisão de primeiro grau limitou-se a reafirmar o resultado anteriormente anulado, sem enfrentar, de forma analítica e fundamentada, os pontos controvertidos suscitados pelas partes, especialmente no que se refere aos lançamentos “109”

Desse modo, não há incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão, mas sim juízo valorativo acerca da insuficiência da fundamentação adotada pelo juízo de origem, o que afasta a configuração do vício de contradição previsto no art. 1.022, inciso I, do CPC.

Quanto à alegada omissão, igualmente não se verifica sua ocorrência. O voto condutor delimitou com clareza o objeto da reabertura da instrução probatória, determinando a realização de esclarecimentos técnicos individualizados acerca dos lançamentos “109”, com a consequente prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

Não havia necessidade, naquele momento processual, de fixação definitiva acerca do ônus da prova, porquanto o julgamento restringiu-se ao reconhecimento de nulidade por deficiência instrutória, sem adentrar no mérito da controvérsia contábil.

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a extensão do comando judicial.

No que concerne aos alegados erros materiais, verifica-se a existência de pequenas imprecisões formais, como variações terminológicas na identificação da rubrica contábil “109” e inconsistências pontuais na indicação do título executivo.

Tais equívocos, contudo, não comprometem a compreensão do julgado nem influenciam sua conclusão, podendo, se necessário, ser corrigidos de ofício, sem qualquer repercussão no mérito da decisão.

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, observa-se que os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão, buscando a reforma do julgado sob o pretexto de vícios inexistentes.

Conforme orientação consolidada, os embargos declaratórios não se prestam à revisão do conteúdo decisório, salvo quando presente, de forma inequívoca, algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

A proposito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a persistência de deficiência instrutória e a inobservância do comando anulatório anteriormente proferido por esta Corte, notadamente no que se refere à ausência de fundamentação analítica acerca dos pontos técnicos controvertidos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá,

09 de abril de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026